Tribunal: TJSP
Processo: 0013060-86.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: expedição de mandado de prisão para início de cumprimento de pena. Recurso: Defesa.
Mandado de prisão cumprido e preenchidos os requisitos e deferida a progressão ao regime aberto: perda do objeto.
Recurso prejudicado.